Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017536-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), ESPOLIO ADILSON MORETT (EMBARGANTE), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI registrado(a) civilmente como ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (EMBARGADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDOS DE MATÉRIA PRECLUSA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AGRAVANTE – EXECUTADO FOI INTIMADO E NÃO PRATICOU O ATO NO MOMENTO ADEQUADO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REITERAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PROTELATÓRIAS – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre
a ocorrência da preclusão da matéria, posto que o Executado não apresentou manifestação no momento processual adequado.

Ademais, o Embargante insurgiu mais de uma vez sobre matérias de direito já apreciadas e analisadas, especificamente quanto à preclusão dos cálculos e da impugnação ao cumprimento de sentença, tanto na instância singela, como por esta Corte
ad quem
por meio dos Agravos de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000 e 1010728-37.2022.811.0000.

Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, tenho que tal deve ser mantida, ante a reiteração de manifestações, pela parte executada, ora Recorrente, que apresentou exceções de pré-executividade, sempre com os mesmos fundamentos, sem qualquer embasamento e atrasando a marcha processual e prejudicando à parte contrária. Configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. De rigor a manutenção da multa cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 152328163), que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório,
uma vez que
impugnou tempestivamente a adjudicação deferida nos autos, não havendo falar em preclusão.

Aduz, ainda, que por tratar de questões de ordem pública, a Exceção de Pré-executividade pode ser aceita a qualquer momento durante o tramite processual.

Ressalta que não houve de sua parte litigância de má-fé, pois todos os procedimentos utilizados, até o presente momento, pelo Espolio são com o intuito de preservar seus direitos.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 152328163) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

O Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001486-21.2016.8.11.0020 movido por PAULO ROBERTO ROSSATO e ELIANE BERVIAN ROSSATO, não conheceu da Impugnação à Adjudicação e rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem, bem como as exceções de pré-executividade apresentadas pelo Agravante, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão.

Em suas razões recursais, o Embargante aduziu, em síntese, que a decisão objurgada deve ser reformada, tendo em vista que não ocorreu a preclusão.

Afirmou que diante da ocorrência de fatos supervenientes e, também, da existência de erro material nos cálculos apresentados pelos Agravados, apresentou exceção de pré-executividade (ID.
59183203, págs. 376/394), impugnação à adjudicação (ID. 86461257), chamamento do feito à ordem (ID. 87219690) e uma segunda
exceção de pré-executividade (ID.
91447916).
Todavia, aduz que a Julgadora analisou os pedidos conjuntamente, sem adentrar no mérito da questão.

Noutro ponto, manifestou o inconformismo quanto à multa por litigância de má-fé, pois, segundo alega, em se tratando de erro material não há falar em preclusão, eis que os fatos relevantes e supervenientes não foram apreciados.

Sob tais considerações, pleiteou o provimento do Recurso para que fosse determinado ao Julgador singular que analisasse as matérias alegadas nos IDs. 59183203, págs. 376/394, 86461257, 87219690 e 91447916.

Após esquadrinhar as razões e contrarrazões recursais, o recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido.

Inconformado, o Recorrente alega que o
decisum
atacado é contraditório,
uma vez que impugnou tempestivamente a adjudicação deferida nos autos, não havendo falar em preclusão.

Aduz, ainda, que por tratar de questões de ordem pública, a Exceção de Pré-executividade pode ser aceita a qualquer momento durante o tramite processual.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma,
considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera porque, ao julgar o Apelo, consignei que não há como apreciar o pedido de análise da impugnação à adjudicação, pois
a matéria encontra-se preclusa, eis que a parte embargante, ciente da decisão de ID. 84742354, deixou transcorrer o prazo sem manifestar, conforme certidão constante no ID. 86495496 – autos de origem.

No que tange à Exceção de Pré-executividade (ID. 59183203, págs. 376/394), o chamamento do feito à ordem (ID. 87219690) e a segunda exceção de pré-executividade (ID. 91447916), verifica-se que o Embargante se insurgiu contra o cálculo juntado em 2016.

Com efeito, vale relembrar que o Juiz singular recebeu o Cumprimento de Sentença,

em 24/04/2015,

e determinou a intimação do Recorrente que deixou fluir,
in albis
,
o prazo para apresentar impugnação. Diante disso, se não houve insurgência do Embargante/Executado contra os cálculos apresentados pelo Exequente no prazo, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
.

Ademais, o Embargante combateu, mais de uma vez, as matérias de direito já apreciadas e analisadas, especificamente quanto à preclusão dos cálculos e da impugnação ao cumprimento de sentença, tanto na instância singela, como por esta Corte
ad quem
por meio dos Agravos de Instrumento n.º 1005395-41.2021.8.11.0000 e 1010728-37.2022.811.0000.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente. (TJ-MG - AI: 10000200019040001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO. De conformidade com o artigo 525, do CPC/15, inserido no capítulo que trata do cumprimento definitivo de sentença, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da condenação, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado apresente impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente. (TJ-MG - AI: 10035140084456004 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 05/09/2019).

Portanto,
não merece guarida o pleito do Recorrente para que seja analisada novamente as Exceções de Pré-executividade, sob o fundamento de erro material nos cálculos, pois a questão já foi debatida exaustivamente pelo juiz de origem e por esta Corte, operando, por conseguinte, a preclusão do direito de recorrer.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé requerido pelo Embargante, também não merece prosperar, pois o Recorrente tem acostado
manifestações meramente protelatórias (Exceções de Pré-executividade)
, com a nítida intenção de retardar o cumprimento da ordem judicial já concedida, resultando na morosidade desnecessária do feito que já se arrasta por mais de 10 (dez) anos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BENS SUBMETIDOS A REGIME JURÍDICO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. O agravo de instrumento versa sobre a desconstituição de penhora e afastamento de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. No curso de cumprimento de sentença, a Agravante opôs exceção de pré-executividade insistindo em alegações já rejeitadas e a cujo respeito se operou a preclusão. Nota-se que a executada tenta revolver questão já analisada e decidida em primeira instância e busca revolvê-la na segunda instância por meio de agravo de instrumento, atribuindo-lhe outras roupagens. Ato atentatório à dignidade de justiça configurado (art. 774, CPC). 3. Atitude protelatória que acaba por frustrar o direito legítimo do credor, além de produzir manifesto desafio ao poder judicante enquanto garantidor e executor da vontade da lei. Litigância de má-fé configurada. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e nessa extensão não provido.
(TJDF 07335564820218070000 DF 0733556-48.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 16/02/2022, 5.ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022).

Agravo de instrumento contra decisão que, ante as sucessivas exceções de pré-executividade apresentadas pelos Agravantes, com os mesmos fundamentos, todas rejeitadas, aplicou-lhes multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, arbitrando em R$ 5.000,00 as perdas e danos causados à Agravada com a demora injustificada no prosseguimento da execução. Agravantes que apresentaram três exceções de pré-executividade, invocando os mesmos fundamentos de fato e de direito da primeira, a qual foi rejeitada liminarmente. Conduta dos Agravantes que é nitidamente protelatória e fere o princípio da cooperação. Inteligência do artigo 80, inciso IV do CPC. Litigância de má-fé dos Agravantes que ficou evidenciada. Desprovimento do agravo de instrumento.
(TJRJ - AI: 00910143120218190000, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022).

Dessa forma, é evidente a litigância de má-fé do Embargante, uma vez que, de forma injustificada, insistem na mesma tese reiteradamente afastada, causando prejuízos aos Embargados com o retardo do andamento processual que teve início em 2010.

Portanto, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023